Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. PACTO FEDERATIVO. AUTONOMIA. ENTES FEDERADOS. ESTADO DEMANDADO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADI 5492. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O artigo 1o da Constituição da República consagra os princípios estruturantes que indicam e constituem as diretrizes fundamentais que informam toda a ordem constitucional brasileira. Caracterizam-se pelo alto grau de abstração e por expressarem as decisões políticas fundamentais em relação à forma e à organização do Estado brasileiro.
1.1. O princípio federativo indica a formação de um pacto entre Estados, que abdicam de sua soberania em prol de um ente central e passam a ter autonomia nos termos estabelecidos pela Constituição.
1.2. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências.
2. O artigo 52 do Código de Processo Civil, estabelece que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
2.1. Não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília, no caso concreto em que a demanda se refere à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO, sendo que a primeira agravante tem sede em Goiânia-GO e a segunda agravante, sede em Niterói-RJ.
3. Além de não estarem presentes os requisitos objetivos do art. 52, do Código de Processo Civil, sua interpretação não poderá impor afronta à Constituição Federal, fazendo prevalecer o entendimento de que um Estado da Federação possa ser demandado em outro, em desrespeito às suas leis de organização judiciária. A interpretação deve ser empreendida conforme a constituição, através dos critérios hermenêuticos concebidos para a estruturação do pacto federativo, consubstanciado nos artigos 18, 125 e 126 da Carta Magna, transmudando, nesse caso, a natureza jurídica da competência relativa em absoluta.
3.1. Ademais, em interpretação lógico-sistêmica, somente se poderia conceber a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil como circunscrita ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Precedentes.
4. A cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano e, igualmente, a hipótese aqui versada.
4.1. Em razão da autonomia concedia aos entes federados, não se pode conceber que as regras de competência poderiam ser afastadas por eventual cláusula de eleição de foro, sob pena de malferimento do pacto federativo.
4.2. A cláusula de eleição de foro, quando tem a pretensão de mitigar hipótese de competência com natureza absoluta, padece do vício de ineficácia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.